Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-43.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704899-43.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCILENE ALVES DA SILVA PORTO APELADO: ROSINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA, ALEXANDRE VENANCIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por MARCILENE ALVES DA SILVA em face de sentença de ID 39031737 prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios da apelante. O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 42926809. As partes peticionaram requerendo homologação do acordo juntado conforme ID 41654473. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de ID 41654473. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à Vara de Origem. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2023 16:50:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador